Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705422-85.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE LIMA PONTES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FERNANDO DE LIMA PONTES contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de conhecimento (indenização por danos materiais e morais) ajuizada em desfavor do BANCO J. SAFRA S/A, julgou improcedente o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano material (R$ 10.295,32) e moral (R$ 10.000,00). Em face da sucumbência, condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Ausência de preparo, ante a gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 30631411). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, não obstante os argumentos expostos em suas razões, o presente recurso padece de vício insanável, o que obsta de plano o seu conhecimento. De acordo com a novel legislação processual (art. 270, CPC), “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”, considerando-se efetivadas com a publicação nos órgãos oficiais “quando não realizadas por meio eletrônico” (art. 272, CPC). Ainda, o caput do art. 60 do Provimento 12, de 17.08.2017, alterado pelo Provimento 20, de 16.10.2017, da Corregedoria desta Corte, dispõe que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação” (grifo nosso). No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 01/09/2021 (quarta-feira), sendo considerada publicada no dia subsequente, 02/09/2021 (quinta-feira) – certidão de ID 30631305. Consta, ainda, da aba “expedientes” do sistema PJe que o apelante registrou ciência da sentença no dia 02/09/2021 (quinta-feira). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação, em ambas as situações (publicação no DJe e ciência pela parte), começou a fluir em 03/09/2021 (sexta-feira), encerrando-se em 24/09/2021 (sexta-feira), em virtude do feriado do dia 07 (Independência do Brasil). A apelação foi interposta em 27/09/2021 (segunda-feira), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para interposição do recurso, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator